Tribunal: TJSP
Processo: 1502579-21.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Art. 33, "caput", e art.33, § 1.o, inc. I, ambos da Lei n.o 11.343/06 – Autoria e materialidade não contestadas – Recurso da Defesa buscando: determinação de regime mais brando com a aplicação da detração penal, inconstitucionalidade da pena de multa, e o direito de recorrer em libardade – Impossibilidade de acolhimento dos pleitos - Regime inicial fechado é o ínico que se mostra compatível

Ementa:
Art. 33, "caput", e art.33, § 1.o, inc. I, ambos da Lei n.o 11.343/06 – Autoria e materialidade não contestadas – Recurso da Defesa buscando: determinação de regime mais brando com a aplicação da detração penal, inconstitucionalidade da pena de multa, e o direito de recorrer em libardade – Impossibilidade de acolhimento dos pleitos - Regime inicial fechado é o ínico que se mostra compatível com as circunstâncias, a reprovabilidade do crime e a personalidade do réu. Detração que deve ser pleiteada ao Juízo das Execuções, sendo impossível a análise neste momento. Não se fala em inconstitucionalidade da pena de multa, vez que não se vislumbra ofensa a qualquer princípio constitucional no quantum de multa estabelecido pelos tipos incriminadores da Lei no 11.343/06. Prisão cautelar que deve ser mantida pelas circunstâncias dos fatos, para a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502579-21.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante FERNANDO
ABEL COELHO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. decisão por seus próprios
fundamentos. Arrematando-se, conforme já explanado, mantenho a prisão preventiva
do apelante. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1502579-21.2019.8.26.0537
Comarca:
DIADEMA
Apelantes:
FERNANDO ABEL COELHO DA
SILVA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28806
Art. 33, “caput”, e art.33, § 1.o, inc. I, ambos da Lei n.o 11.343/06
Autoria e materialidade não contestadas Recurso da Defesa
buscando: determinação de regime mais brando com a aplicação
da detração penal, inconstitucionalidade da pena de multa, e o
direito de recorrer em libardade Impossibilidade de acolhimento
dos pleitos - Regime inicial fechado é o ínico que se mostra
compatível com as circunstâncias, a reprovabilidade do crime e a
personalidade do réu. Detração que deve ser pleiteada ao Juízo das
Execuções, sendo impossível a análise neste momento. Não se fala
em inconstitucionalidade da pena de multa, vez que não se
vislumbra ofensa a qualquer princípio constitucional no quantum
de multa estabelecido pelos tipos incriminadores da Lei no
11.343/06. Prisão cautelar que deve ser mantida pelas
circunstâncias dos fatos, para a garantia da ordem pública e da
aplicação da Lei Penal Recurso improvido
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto,
acrescento que FERNANDO ABEL COELHO DA SILVA foi condenado à
pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 583 dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, “caput”, e
art.33, § 1.o, inc. I, ambos da Lei n.o 11.343/06 (fls. 200/209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
3
Inconformado,
recorre
a
Defesa
buscando, em suma: a fixação de regime mais brando, com a aplicação da
detração; a inconstitucionalidade da pena de multa do crime de tráfico; bem
como o direito do acusado de recorrer em liberdade por ausência de
fundamentação da prisão cautelar (fls. 215/222).
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 226/236), subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação (fls.
250/255).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 09
de dezembro de 2019, por volta das 20h 20min, na Travessa Estadio do
Morumbi, altura do número 30 / Avenida Presidente Costa e Silva, altura do
número 540, bairro de Jardim Casa Grande, na cidade de Diadema, o acusado
adquiriu, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para consumo de
terceiros,
drogas,
assim
consideradas
substâncias
entorpecentes,
psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS
no. 344/98, e que determinam dependência física e psíquica, consistentes em
maconha, cocaína e metilenodioximetanfetamina, fazendo-o sem autorização
e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, bem como
adquiriu, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
4
gratuitamente, matéria-prima, insumo ou produto químico, consistente em
cloreto de metileno ou diclorometano, destinado à preparação de drogas,
assim consideradas as substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e
outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS no. 344/98, e que
determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em
desacordo com a determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, na data dos fatos,
policiais militares foram acionados pelo Copom para se deslocarem até a
Travessa Cosme para atender ocorrência de tráfico de drogas, onde foram
informados por um popular que havia um veículo GM/Celta, de cor prata, na
Avenida Costa e Silva, que era utilizado para armazenamento de drogas.
Por isto, os policiais se deslocaram até o
citado logradouro, visualizando o acusado saindo da residência de numeral
530 desta via e ingressando em um veículo GM/Celta, de cor prata, de placas
EGB 9519, que estava estacionado no local, sendo que, ao notar a
aproximação policial, Fernando desembarcou do citado automóvel e iniciou
fuga correndo, carregando uma mochila.
Consta que os policiais saíram ao
encalço do acusado, detendo-o mais à frente. Submetido a busca pessoal, os
policiais localizaram, dentro da citada mochila que ele carregava, 10 (dez)
invólucros de maconha, 15 (quinze) invólucros de cocaína, 04 (quatro)
comprimidos de ecstasy e 10 (dez) embalagens contendo lança perfume, além
de um caderno e folhas com anotações de contabilidade de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
5
Dando continuidade à diligência, os
policiais efetivaram buscas no citado veículo, onde encontraram mais
invólucros de maconha, cocaína e lança perfume, totalizando 276 (duzentos e
setenta e seis) invólucros de maconha, 851 (oitocentos e cinquenta e um)
invólucros de cocaína e 45 (quarenta e cinco) invólucros contendo lança-
perfume, além de caixas com medicamentos.
As substâncias entorpecentes foram
apreendidas a fls. 27/28, sendo que os laudos de constatação estão acostados a
fls.
19/26,
revelando
resultado
positivo
para
maconha,
cocaína,
metilenodioximetanfetamina e diclorometano (total de 785g maconha, 307g
cocaína, 1,8 g de metilenodioximetanfetamina e 2litros de diclorometano),
sendo que os três primeiros (maconha, cocaína e
metilenodioximetanfetamina) se tratam de substâncias psicotrópicas e
proscritas (Lista F da Portaria no. 344/98 / SVS/MS - Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde) e o diclorometano ou cloreto de
metileno se trata de substância que está relacionada nas Listas B1 e D2 da
citada Portaria, por se tratar de substância psicotrópica, sujeita a notificação
de receita, bem como por ser insumo químico utilizado como precursor para
fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos, estando sujeito a
controle pelo Ministério da Justiça.
Apurou-se
que
Fernando
é
o
responsável pelas drogas apreendidas e que estavam no interior daquela
mochila e daquele veículo, bem como que exercia a mercancia ilícita, o que
está evidenciado pelas circunstâncias da prisão (acusado visualizado no
interior do carro onde havia drogas diversas e na posse de uma mochila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
6
contendo drogas; e fuga ao notar a aproximação dos policiais), bem como
pela espécie, quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes (em
1.127 invólucros de maconha, cocaína e metilenodioximetanfetamina, além
de 45 embalagens de diclorometano ou cloreto de metileno), e, ainda, pela
apreensão de caderno e folhas com anotações de contabilidade de tráfico de
drogas em poder do acusado.
E, quanto à substância diclorometano,
apurou-se que Fernando adquiriu, trazia consigo, tinha em depósito e
guardava tais substâncias visando preparar e fabricar substância entorpecente,
fazendo-o com intenção de posterior venda a terceiros consumidores, o que
está evidenciado pelas mesmas circunstâncias da prisão acima relatadas, não
tendo o acusado apresentado documentação referente a tal produto químico
ou mesmo esclarecimentos acerca da forma pela qual e porquê ingressou na
posse dele, igualmente não comprovando que detinha autorização para estar
na posse de tal produto.
Pois bem, dito isto, a materialidade
delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de
forma exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis, especialmente pelos seguros e verossímeis depoimentos
dos policiais responsáveis pela diligência.
Dúvida
alguma
paira
acerca
da
ocorrência do crime e da responsabilidade do acusado, tanto que não foram
contestadas e não são objetos do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
7
Insurge-se a Defesa, porém, buscando a
fixação do regime mais brando, com a aplicação da detração penal, a
inconstitucionalidade da pena de multa do tráfico, e o direito do réu de
recorrer em liberdade, ao que não assiste razão, senão vejamos.
Com relação à fixação das penas, agiu
corretamente a MM. juíza a quo, visto que as mesmas foram determinadas
dentro dos limites legais e se encontram devidamente motivadas,
individualizadas e adequadas à hipótese dos autos, não se cogitando redução.
A
pena-base
foi
corretamente
estabelecida acima do seu patamar mínimo legal, em 1/6, tendo em vista que
Fernando ostenta maus antecedentes (fls. 63 e 108/109), o que, nos termos do
artigo 59, do Código Penal, configura circunstância judicial negativa. Assim,
as iniciais resultaram em 05 anos e 10 meses de reclusão, e o pagamento de
583 dias-multa, no piso, as quais se tornaram definitivas pela ausência de
outras causas a serem consideradas no cálculo penal.
Frisa-se,
apenas
para
registro,
a
impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, no caso em tela, diante do não
preenchimento dos requisitos legais.
Ora, a conduta do réu se mostra
altamente reprovável, pois, ele era o responsável por grande quantidade e
variedade de entorpecentes (276 invólucros de maconha, 851 papelotes de
cocaína, 04 porções de ecstasy e 45 vidros com lança-perfume), bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
8
possuía matéria-prima, insumo ou produto químico, consistente em cloreto de
metileno ou diclorometano, destinados à preparação de drogas.
Ademais,
tamanha
quantidade
e
variedade de entorpecentes também é indício de que o réu ostenta fortes e
duradouras ligações com o narcotráfico, pois caso contrário, não lhes seria
confiada tão valiosa mercadoria.
Seguindo, em que pesem as alegações
defensivas, inviável que o regime prisional inicial seja diverso do fechado,
sendo que o próprio artigo 33, em seu parágrafo terceiro, determina que na
fixação do regime inicial o Magistrado deverá observar não só o quantum de
pena, mas também o disposto no artigo 59 do Código Penal.
E, no caso em tela, o réu não apresenta
circunstâncias judiciais favoráveis, como já mencionado (ostenta maus
antecedentes), além de demonstrar elevada periculosidade, sendo detido em
posse de vultosa quantidade e variedade de narcóticos, os quais seriam
colocados à disposição de incontáveis usuários, mantendo nefasto vício que
ceifa vidas jovens e destrói famílias, demonstrando, assim, total descaso com
a vida alheia na busca pelo lucro.
Nota-se,
também,
que
parte
do
entorpecente encontrado era “Erythroxilon coca (“cocaína”), substância que
se revela ainda mais nociva do que as demais, sendo certo que para o
indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de
doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia
(dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
9
consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada
cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga depressora), a
Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central,
pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita
os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica.
Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e
irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à
criminalidade violenta.
Assim, a determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do
quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código
Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no 76.191-1, 1a
Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está afeta
somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo
uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado desses dispositivos
penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim 37/354)
Ademais, tal tratamento mais severo
corresponde à eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
10
legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao
combate a narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Além disso, é certo que a traficância
ilícita fomenta a prática de outros delitos, o que faz com que a conduta do réu
mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Este é o entendimento adotado de forma
majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO
DE
DROGAS
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE
- REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A
HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.464/2007. “Ressalto que há determinação
expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou
equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP
0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador:6a Câmara de Direito Criminal. Relator:
Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013.
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06).(...) Regime
inicial fechado único possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da corporal
por restritivas de direitos. Apelo em liberdade prejudicado, já que analisado à altura do
julgamento. Apelo ministerial provido, improvidos os das defesas.” (TJ/SP. AP
0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Relator(a):
Luis Soares de Mello. Data do julgamento: 02/07/2013)
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da abordagem por
guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções
de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo de revista, de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
11
62,00 sem comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas municipais
coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das mais inconsistentes.
Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das drogas bem
evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta repelido. Condenação, pelo tráfico,
bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, §
4o, não questionada pela acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos incompatível com crime equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e
decorrente, inclusive, de lei (Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal. Relator(a):
Pinheiro Franco. Data do julgamento: 04/07/2013).
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena
de inibir a prática de novas ações delituosas.
De igual maneira, entende este relator
que não é automática a aplicação do instituto da detração, em primeiro lugar
em razão de tal benefício ter sido previsto como um critério para fixação do
regime inicial de cumprimento de pena e, especialmente na falta de elemento
subjetivo do acusado. A aplicação do instituto não pode, pura e simplesmente,
progredir de regime o condenado levando-se em conta somente o tempo de
prisão já cumprido sem a aplicação de qualquer outro critério.
O benefício da detração não merece ser
provido neste momento, em razão de ser inviável, no atual estágio de
cognição, a análise quanto à possibilidade de progressão a regime menos
severo, posto que ausentes nos autos elementos necessários à aferição dos
requisitos de ordem subjetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
12
Nesse sentido, também já se pronunciou
a Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da Apelação no
3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E. Desembargador Marco
Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação do
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal carece de uma melhor
regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da
progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.
Com efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento no
tempo de custódia cautelar, o Juízo a quo necessitaria ter acesso a dados
pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de
averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Tal análise, a nosso
ver, deve ser feita no âmbito da execução penal. Além disso, uma
interpretação literal do referido dispositivo legal poderia propiciar situações
de flagrante injustiça, pois, por exemplo, aquele indivíduo que respondeu
preso ao processo e foi condenado à pena privativa de liberdade terá o
abatimento do período em que permaneceu recolhido por ordem do
Magistrado que proferiu a sentença, o que possibilitaria sua progressão de
regime tendo por base somente o preenchimento do requisito objetivo; por
sua vez, o condenado que respondeu o processo em liberdade só obterá a
mesma benesse desde que preencha os requisitos do artigo 112, da Lei de
Execuções Penais, fato este que caracterizaria violação ao princípio da
isonomia.Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza, mais
prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo Juízo
da Execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
13
Importante ressaltar, também, que a
detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena ante a inexistência
de qualquer informação acerca da condição subjetiva do acusado,
especialmente o mérito e o comportamento deste na prisão.
Passo outro, quanto ao pedido de
redução da pena de multa para o piso, ante a alegação de
inconstitucionalidade, formulado pela defesa, o mesmo revela-se igualmente
inviável, vez que não se vislumbra ofensa a qualquer princípio constitucional
no quantum de multa estabelecido pelos tipos incriminadores da Lei no
11.343/06.
Como se não bastasse os prejuízos
causados na sociedade, é de conhecimento público que o tráfico de drogas
gera lucros altíssimos aos seus executores. Assim, mostra-se justa, razoável e
até mesmo necessária a imposição de elevada pena de multa aos traficantes,
como forma de desencorajar a reiteração do comércio ilícito.
Dessa maneira, não se pode acolher a
alegação de inconstitucionalidade da pena de multa prevista no artigo 33 da
Lei no 11.343/06, vez que não foram violados princípios constitucionais,
porque o legislador ordinário, ao prever os elevados patamares mínimos e
máximos para a pena pecuniária, que vão de 500 a 1.500 dias-multa, levou
em conta a manifesta gravidade do delito de tráfico, que tanto prejuízo vem
trazendo à sociedade, tanto é que equiparado a hediondo também por lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
14
Nesse sentido:
“Não há a alegada inconstitucionalidade
considerando que, ao contrário do alegado pela defesa, o preceito secundário da norma
em questão não fere qualquer princípio constitucional, especialmente aqueles ventilados
no recurso, quais sejam, da isonomia e da individualização da pena. De fato, conforme
consta da decisão agravada, a quantidade da pena de multa cominada ao crime guarda
relação com sua gravidade, assim a pena mínima de multa prevista para o crime de tráfico
de entorpecente é elevada em virtude da extrema gravidade do delito. Desta forma, a
comparação com a cominação da multa a outros crimes é descabida. Outrossim, os
princípios da isonomia e da individualização da pena não sofreram qualquer mácula em
razão da quantidade de pena cominada, em abstrato, ao crime, isto porque, no momento
do cálculo da pena, deve o julgador observar as especificidades do caso concreto, bem
assim a personalidade do agente, procedendo da forma determinada pelo art. 68, do
Código Penal, como forma de garantir que a pena aplicada seja adequada às hipóteses
verificada, em estrita observância aos princípios constitucionais invocados” (TJSP 9a
Câmara Criminal, Agr. Ex. Penal. No 0133590- 93.2011.8.26.0000, Rel. Des.
FRANCISCO BRUNO, j. 29.09.2011).
Portanto, não se fala na redução da pena
de multa.
E, ainda, impossível a concessão de
liberdade provisória para o réu, como requer sua defesa, posto que ele restou
condenado na primeira instância, sendo tal condenação mantida por meio do
presente acórdão.
E a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, uma vez que há indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
15
de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da necessária aplicação da lei penal.
Saliente-se que pesa sobre o acusado a
condenação por tráfico de drogas e, diga-se, de elevada quantidade e
variedade de entorpecentes, além dele ostentar maus antecedentes, o que
indica que a custódia se revela necessária para a garantia da aplicação da lei
penal.
A natureza e a gravidade dos fatos, bem
como as circunstâncias negativas, recomendam a custódia cautelar.
Aliás,
a
concessão
de
liberdade
provisória ao apelante contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante
a população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática
delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta
para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do
acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar
imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502579-21.2019.8.26.0537 -Voto no
16
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Deste modo, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem
até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. decisão por
seus próprios fundamentos.
Arrematando-se,
conforme
já
explanado, mantenho a prisão preventiva do apelante. Recomende-se o réu na
prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR